Tribunal: STF
Processo: HC 59011
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
- PROCESSO SUMARIO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS.
- PORTARIA INICIADA NA POLICIA. VALIDADE DA CITAÇÃO INICIAL JA
REALIZADA. REVELIA NA FASE JUDICIAL. DEFESA PATROCINADA POR ADVOGADO
CONSTITUIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AUDIENCIA. APELAÇÃO
DESPROVIDA. "HABEAS CORPUS INDEFERIDO, POR NÃO SE ACHAREM
CONFIGURADAS AS NULIDADES ALEGADAS.